Tribunal: TJES
Processo: 5008509-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008509-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ALZIRA DOS SANTOS VIEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pera requerida em face da sentença proferida no id nº 4738482, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais reconhecendo a cobrança indevida de tarifas do cartão de crédito nunca utilizado pela autora, declarando a inexistência do débito e condenando a demandada a pagar a título de reparação moral a quantia de R$ 2.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar, a regular contratação do cartão de crédito e da cobrança realizada, uma vez que o cartão foi utilizado, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aso pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado (id nº 4738836)
motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se baseia nas alegações autorais de que em junho/2022 recebeu em sua residência cartão de crédito nunca solicitado ou desbloqueado, contudo, mesmo sem utilizar o cartão começou a receber faturas com cobrança de encargos, em contrapartida a ré/recorrente alega regular contratação do cartão de crédito, bem como que a autora foi cientificada de forma clara e objetiva dos encargos decorrentes da contratação do cartão.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença para o fim de reconhecer que era ônus da instituição financeira comprovar que a contratação ocorreu de forma regular e, embora a ré junte aos autos documentos pessoais e foto da requerente/recorrida, isto por si só não é suficiente para atestar a irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, sobretudo porque a contratação se deu de maneira digital (meio amplamente utilizado para a prática de fraudes), fazendo-se necessária a comprovação por meio de elementos mais robustos.

Aliás, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis,
mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, a gravação da conversa mantida com o consumidor. Repita-se, a identificação por biometria facial comprova que a parte autora participou do negócio, mas não sua validade a partir do consentimento válido
. Ora, qualquer ligação do consumidor para o canal de atendimento de qualquer banco, por qualquer motivo é gravado e por que não se grava a contratação do empréstimo? a resposta é que os correspondentes bancários ganham por comissão, se utilizam dos dados pessoais daqueles que já se encontram cadastrados nos sistemas bancários e promovem todo tido de fraude, tudo com a leniência dos bancos.

Ora, as provas da contração e de sua validade são da requerida e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstram, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca a consumidora das condições do contrato, até porque, repita, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da instituição financeira.

Nesta toada, evidenciado o dolo da requerida na celebração do negócio jurídico, restando imperiosa sua invalidação e automaticamente sendo indevida qualquer cobrança oriunda do cartão.

Insta registrar, que as próprias faturas juntadas pela instituição financeira demonstram que a consumidora nunca utilizou o cartão, apenas sendo cobrada mensalmente por descontos da fatura digital e anuidade, sendo que o não pagamento destas tarifas gerou um parcelamento automático do crédito, sobre o qual incide juros, também cobrados nas faturas.

No ensejo, a r. sentença acertadamente aplicou a Súmula 532 do STJ no sentido de reconhecer que constituí prática abusiva o envio de cartão sem prévia e expressa solicitação do consumidor.

No que tange aos danos morais, embora se saiba que a mera cobrança indevida não enseja reparação moral, incontroverso no caso dos autos que a conduta da requerida provocou constrangimentos a consumidora que ultrapassam o mero aborrecimento, principalmente considerando que a autora buscou meios de resolver a situação de forma extrajudicial, sem sucesso, necessitando recorrer a tutela jurisdicional para garantir seu direito, sendo submetida a uma verdadeira via sacra, situação suficiente para gerar indenização.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, entende-se por adequada e proporcional a fixação em 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual se vota pela manutenção da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
LHES NEGA

PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus próprios fundamentos.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré

ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor da condenação

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)